Tribunal: TCU
Processo: 037.968/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Justiça (Extinta) em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Ressarcimento de despesas por ocupação de área no Anexo II do Ministério da Justiça (no da TCE no sistema: 1372/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - MJ, em desfavor do Grupo Associativo dos Servidores do Ministério da Justiça, em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, em decorrência da ausência de pagamento pelo uso de bens imóveis pertencentes à União - cessão de uso (despesas pela ocupação de área no 1° Subsolo e 2° Subsolo do Anexo II do Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo rateio de despesas água, energia, telefone, jardinagem, copeiragem, manutenção predial, limpeza, vigilância e brigada de incêndio), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Grupo Associativo dos Servidores do Ministério da Justiça (CNPJ: 37.113.826/0001-77), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Grupo Associativo dos Servidores do Ministério da Justiça (CNPJ: 37.113.826/0001-77), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Grupo Associativo dos Servidores do Ministério da Justiça (CNPJ: 37.113.826/0001-77): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2003 627,92 1/1/2004 627,92 1/2/2004 627,92 1/3/2004 627,92 1/4/2004 627,92 1/5/2004 627,92 1/6/2004 627,92 1/7/2004 627,92 1/8/2004 627,92 1/9/2004 627,92 1/10/2004 711,91 1/11/2004 761,89 1/12/2004 761,89 1/1/2005 761,89 1/2/2005 761,89 1/3/2005 761,89 1/4/2005 761,89 1/5/2005 821,39 1/6/2005 821,39 1/7/2005 821,39 1/8/2005 821,39 1/9/2005 821,39 1/10/2005 821,39 1/11/2005 821,39 1/12/2005 821,39 1/1/2006 831,31 1/2/2006 831,31 1/3/2006 831,31 1/4/2006 831,31 1/5/2006 869,04 1/6/2006 869,04 1/7/2006 869,04 1/8/2006 869,04 1/9/2006 869,04 1/10/2006 869,04 1/11/2006 869,04 1/12/2006 869,04 1/1/2007 869,04 1/2/2007 869,04 1/3/2007 869,04 1/4/2007 869,04 1/5/2007 905,86 1/6/2007 905,86 1/7/2007 905,86 1/8/2007 905,86 1/9/2007 905,86 1/10/2007 905,86 1/11/2007 905,86 1/12/2007 905,86 1/1/2008 740,50 1/2/2008 740,50 1/3/2008 740,50 1/4/2008 740,50 1/5/2008 917,26 1/6/2008 917,26 1/7/2008 814,00 1/8/2008 814,00 1/9/2008 814,00 1/10/2008 814,00 1/11/2008 814,00 1/12/2008 814,00 1/1/2009 814,00 1/2/2009 814,00 1/3/2009 814,00 1/4/2009 814,00 1/5/2009 896,41 1/6/2009 896,41 1/7/2009 896,41 1/8/2009 896,41 1/9/2009 896,41 1/10/2009 896,41 1/11/2009 896,41 1/12/2009 896,41 1/1/2010 896,41 1/2/2010 896,41 1/3/2010 896,41 1/4/2010 896,41 1/5/2010 1.004,14 1/6/2010 1.004,14 1/7/2010 1.004,14 1/8/2010 1.004,14 1/9/2010 1.184,74 1/10/2010 1.184,74 1/11/2010 1.255,12 1/12/2010 1.255,12 1/1/2011 1.255,12 1/2/2011 1.255,12 1/3/2011 1.255,12 1/4/2011 1.255,12 1/5/2011 1.255,12 1/6/2011 1.255,12 1/7/2011 1.255,12 1/8/2011 1.255,12 1/9/2011 1.255,12 1/10/2011 1.255,12 1/11/2011 1.255,12 1/12/2011 1.255,12 1/1/2012 1.411,10 1/2/2012 1.411,10 1/3/2012 1.411,10 1/4/2012 1.411,10 1/5/2012 1.409,58 1/6/2012 1.409,58 1/7/2012 1.409,58 1/8/2012 1.409,58 1/9/2012 1.409,58 1/10/2012 1.409,58 1/11/2012 1.409,58 1/12/2012 1.409,58 1/1/2013 1.813,52 1/2/2013 1.813,52 1/3/2013 1.813,52 1/4/2013 1.813,52 1/5/2013 1.813,52 1/6/2013 1.813,52 1/7/2013 1.813,52 1/8/2013 1.813,52 1/9/2013 1.813,52 1/10/2013 1.813,52 1/11/2013 1.813,52 1/12/2013 1.813,52 1/1/2008 136,28 1/2/2008 136,28 1/3/2008 136,28 1/4/2008 136,28 1/5/2008 151,71 1/6/2008 151,71 1/7/2008 151,71 1/8/2008 151,71 1/9/2008 151,71 1/10/2008 151,71 1/11/2008 151,71 1/12/2008 151,71 1/1/2009 267,22 1/2/2009 267,22 1/3/2009 267,22 1/4/2009 267,22 1/5/2009 290,64 1/6/2009 290,64 1/7/2009 290,64 1/8/2009 290,64 1/9/2009 290,64 1/10/2009 290,64 1/11/2009 290,64 1/12/2009 290,64 1/1/2010 290,64 1/2/2010 290,64 1/3/2010 290,64 1/4/2010 290,64 1/5/2010 484,42 1/6/2010 484,42 1/7/2010 484,42 1/8/2010 484,42 1/9/2010 571,54 1/10/2010 571,54 1/11/2010 607,59 1/12/2010 607,59 1/1/2011 607,59 1/2/2011 607,59 1/3/2011 607,59 1/4/2011 607,59 1/5/2011 607,59 1/6/2011 607,59 1/7/2011 607,59 1/8/2011 607,59 1/9/2011 478,57 1/10/2011 478,57 1/11/2011 478,57 1/12/2011 478,57 1/1/2012 508,48 1/2/2012 508,48 1/3/2012 508,48 1/4/2012 508,48 1/5/2012 508,48 1/6/2012 508,48 1/7/2012 508,48 1/8/2012 508,48 1/9/2012 508,48 1/10/2012 508,48 1/11/2012 508,48 1/12/2012 508,48 1/1/2013 593,15 1/2/2013 593,15 1/3/2013 593,15 1/4/2013 593,15 1/5/2013 593,15 1/6/2013 593,15 1/7/2013 593,15 1/8/2013 593,15 1/9/2013 593,15 1/10/2013 593,15 1/11/2013 593,15 1/12/2013 593,15 1/1/2003 112,98 1/2/2003 112,01 1/3/2003 105,74 1/4/2003 105,51 1/5/2003 99,72 1/6/2003 105,57 1/7/2003 119,12 1/8/2003 121,73 1/9/2003 117,10 1/10/2003 102,98 1/11/2003 101,01 1/12/2003 101,01 1/1/2004 94,96 1/2/2004 119,43 1/3/2004 100,63 1/4/2004 118,62 1/5/2004 115,84 1/6/2004 107,32 1/7/2004 137,15 1/8/2004 120,79 1/9/2004 129,04 1/10/2004 130,00 1/11/2004 125,00 1/12/2004 125,00 1/1/2005 93,61 1/2/2005 122,11 1/3/2005 142,11 1/4/2005 707,32 1/5/2005 61,10 1/7/2005 151,10 1/8/2005 166,32 1/9/2005 190,90 1/10/2005 175,06 1/11/2005 146,30 1/12/2005 146,39 1/1/2006 172,60 1/2/2006 162,32 1/3/2006 211,37 1/4/2006 170,03 1/5/2006 215,69 1/6/2006 187,69 1/7/2006 195,21 1/8/2006 191,87 1/9/2006 228,97 1/10/2006 221,34 1/11/2006 193,23 1/12/2006 178,70 1/1/2007 187,58 1/2/2007 220,71 1/3/2007 125,32 1/4/2007 188,85 1/5/2007 157,34 1/6/2007 145,51 1/7/2007 167,12 1/8/2007 187,45 1/9/2007 195,51 1/10/2007 180,57 1/11/2007 169,49 1/12/2007 169,60 1/1/2008 142,93 1/2/2008 133,68 1/3/2008 160,23 1/4/2008 166,97 1/5/2008 180,85 1/6/2008 185,86 1/7/2008 175,92 1/8/2008 175,02 1/9/2008 167,54 1/10/2008 177,59 1/11/2008 164,23 1/12/2008 175,47 1/1/2009 183,92 1/2/2009 104,37 1/3/2009 138,17 1/4/2009 191,41 1/5/2009 142,10 1/6/2009 156,36 1/7/2009 202,85 1/8/2009 170,30 1/9/2009 184,22 1/10/2009 209,51 1/11/2009 165,33 1/12/2009 180,95 1/1/2010 240,61 1/2/2010 155,53 1/3/2010 202,93 1/4/2010 216,50 1/5/2010 855,62 1/6/2010 0,76 1/7/2010 174,86 1/8/2010 202,24 1/9/2010 251,23 1/10/2010 216,40 1/11/2010 286,92 1/12/2010 213,30 1/1/2011 248,84 1/2/2011 221,62 1/3/2011 277,25 1/4/2011 254,68 1/5/2011 244,66 1/6/2011 245,55 1/7/2011 313,08 1/8/2011 274,17 1/9/2011 315,48 1/10/2011 317,07 1/11/2011 257,58 1/12/2011 355,51 1/1/2012 294,12 1/2/2012 275,35 1/3/2012 273,98 1/4/2012 301,07 1/5/2012 256,98 1/6/2012 259,67 1/7/2012 292,51 1/8/2012 294,95 1/9/2012 305,09 1/12/2013 334,23 1/1/2003 291,46 1/2/2003 260,83 1/3/2003 254,22 1/4/2003 255,17 1/5/2003 271,74 1/6/2003 265,09 1/8/2003 267,72 1/9/2003 310,20 1/10/2003 419,52 1/11/2003 409,42 1/12/2003 336,97 1/1/2004 428,99 1/2/2004 317,98 1/3/2004 311,86 1/4/2004 357,33 1/5/2004 357,81 1/6/2004 352,67 1/7/2004 334,54 1/8/2004 332,21 1/9/2004 423,94 1/10/2004 473,15 1/11/2004 449,02 1/12/2004 381,32 1/1/2005 365,90 1/2/2005 377,46 1/3/2005 485,57 1/4/2005 442,80 1/5/2005 391,72 1/6/2005 387,46 1/7/2005 398,94 1/8/2005 390,43 1/9/2005 601,27 1/10/2005 670,61 1/11/2005 585,16 1/12/2005 436,92 1/1/2006 403,40 1/2/2006 506,06 1/3/2006 612,53 1/4/2006 541,07 1/5/2006 544,16 1/6/2006 475,13 1/7/2006 422,31 1/8/2006 456,48 1/9/2006 588,55 1/10/2006 592,21 1/11/2006 587,05 1/12/2006 496,31 1/1/2007 437,55 1/2/2007 504,26 1/3/2007 462,84 1/4/2007 623,41 1/5/2007 559,79 1/6/2007 522,46 1/7/2007 446,62 1/8/2007 526,67 1/9/2007 662,38 1/10/2007 750,65 1/11/2007 733,22 1/12/2007 558,40 1/1/2008 498,41 1/2/2008 488,41 1/3/2008 561,98 1/4/2008 683,82 1/5/2008 651,10 1/6/2008 566,84 1/7/2008 503,85 1/8/2008 530,85 1/9/2008 677,12 1/10/2008 739,46 1/11/2008 582,92 1/12/2008 590,36 1/2/2009 491,29 1/3/2009 504,36 1/4/2009 577,76 1/5/2009 470,54 1/6/2009 529,58 1/7/2009 464,50 1/8/2009 493,41 1/9/2009 561,18 1/10/2009 656,62 1/11/2009 572,54 1/12/2009 628,56 1/1/2010 530,50 1/2/2010 674,63 1/3/2010 680,05 1/4/2010 850,98 1/5/2010 782,46 1/6/2010 832,12 1/7/2010 715,04 1/8/2010 728,28 1/1/2011 854,27 1/2/2011 984,45 1/3/2011 826,92 1/4/2011 942,18 1/5/2011 940,57 1/6/2011 918,77 1/7/2011 800,39 1/8/2011 921,66 1/9/2011 1.006,85 1/10/2011 1.047,53 1/11/2011 930,47 1/12/2011 905,39 1/1/2012 810,22 1/2/2012 926,24 1/3/2012 864,82 1/4/2012 986,66 1/5/2012 999,66 1/6/2012 872,50 1/7/2012 889,57 1/8/2012 857,16 1/9/2012 926,24 1/12/2013 612,97 1/4/2013 8.040,00 1/5/2013 8.040,00 1/6/2013 8.040,00 1/7/2013 8.040,00 1/8/2013 8.040,00 1/9/2013 8.040,00 1/10/2013 8.040,00 1/11/2013 8.040,00 1/12/2013 8.040,00 1/1/2014 960,00 1/1/2003 322,77 1/2/2003 238,35 1/3/2003 224,14 1/4/2003 362,32 1/5/2003 362,32 1/6/2003 362,32 1/7/2003 362,32 1/8/2003 362,32 1/9/2003 362,32 1/10/2003 362,32 1/11/2003 362,32 1/12/2003 362,32 1/1/2004 385,91 1/2/2004 385,91 1/3/2004 385,91 1/4/2004 385,91 1/5/2004 385,91 1/6/2004 385,91 1/7/2004 385,91 1/8/2004 385,91 1/9/2004 385,91 1/10/2004 385,91 1/11/2004 385,91 1/12/2004 385,91 1/1/2005 385,91 1/2/2005 385,91 1/3/2005 399,47 1/4/2005 399,47 1/5/2005 399,47 1/6/2005 399,47 1/7/2005 399,47 1/8/2005 399,47 1/9/2005 399,47 1/10/2005 399,47 1/11/2005 399,47 1/12/2005 399,47 1/1/2006 409,47 1/2/2006 409,47 1/3/2006 409,47 1/4/2006 427,59 1/5/2006 427,59 1/6/2006 427,59 1/7/2006 427,59 1/8/2006 427,59 1/9/2006 427,59 1/10/2006 427,59 1/11/2006 427,59 1/12/2006 427,59 1/1/2007 427,59 1/2/2007 427,59 1/3/2007 476,75 1/4/2007 476,75 1/5/2007 476,75 1/6/2007 476,75 1/7/2007 476,75 1/8/2007 476,75 1/9/2007 476,75 1/10/2007 476,75 1/11/2007 476,75 1/12/2007 476,75 1/1/2008 476,75 1/2/2008 476,75 1/3/2008 496,36 1/4/2008 496,36 1/5/2008 496,36 1/6/2008 496,36 1/7/2008 496,36 1/8/2008 496,36 1/9/2008 496,36 1/10/2008 496,36 1/11/2008 496,36 1/12/2008 496,36 1/1/2009 496,36 1/2/2009 496,36 1/3/2009 496,36 1/6/2009 405,49 1/7/2009 405,49 1/8/2009 405,49 1/9/2009 397,36 1/10/2009 397,36 1/11/2009 397,36 1/12/2009 397,36 1/1/2010 397,36 1/2/2010 397,36 1/3/2010 397,36 1/4/2010 466,46 1/5/2010 397,36 1/6/2010 397,36 1/7/2010 397,36 1/8/2010 397,36 1/9/2010 468,82 1/10/2010 468,82 1/11/2010 468,82 1/12/2010 546,69 1/1/2011 681,14 1/2/2011 681,14 1/3/2011 681,14 1/4/2011 681,14 1/5/2011 681,14 1/6/2011 681,14 1/7/2011 681,14 1/8/2011 681,14 1/9/2011 681,14 1/10/2011 681,14 1/11/2011 681,14 1/12/2011 681,14 1/1/2012 642,43 1/2/2012 642,43 1/3/2012 642,43 1/4/2012 642,43 1/5/2012 642,43 1/6/2012 642,43 1/7/2012 642,43 1/8/2012 642,43 1/9/2012 642,43 1/10/2012 642,43 1/11/2012 642,43 1/12/2012 642,43 1/1/2013 702,86 1/2/2013 702,86 1/3/2013 702,86 1/4/2013 702,86 1/5/2013 702,86 1/6/2013 702,86 1/7/2013 702,86 1/8/2013 702,86 1/9/2013 702,86 1/10/2013 702,86 1/11/2013 702,86 1/12/2013 702,86 1/1/2003 11,93 1/2/2003 11,93 1/3/2003 11,93 1/4/2003 11,93 1/5/2003 11,93 1/6/2003 11,93 1/7/2003 11,93 1/8/2003 11,93 1/9/2003 11,93 1/10/2003 11,93 1/11/2003 11,93 1/12/2003 11,93 1/1/2004 11,93 1/2/2004 13,17 1/3/2004 13,17 1/4/2004 13,17 1/5/2004 13,17 1/6/2004 13,17 1/7/2004 13,17 1/8/2004 13,17 1/9/2004 13,17 1/10/2004 13,17 1/11/2004 13,17 1/12/2004 13,17 1/1/2005 13,77 1/2/2005 13,77 1/3/2005 13,77 1/4/2005 13,77 1/5/2005 13,77 1/6/2005 13,77 1/7/2005 13,77 1/8/2005 13,77 1/9/2005 13,77 1/10/2005 13,77 1/11/2005 13,77 1/12/2005 13,77 1/1/2006 14,56 1/2/2006 14,56 1/3/2006 14,56 1/4/2006 14,56 1/5/2006 14,56 1/6/2006 14,56 1/7/2006 14,56 1/8/2006 14,56 1/9/2006 14,56 1/10/2006 14,56 1/11/2006 14,56 1/12/2006 14,56 1/11/2007 13,35 1/12/2007 13,35 1/1/2008 13,66 1/2/2008 13,66 1/3/2008 13,66 1/4/2008 13,66 1/5/2008 13,66 1/6/2008 13,66 1/7/2008 13,66 1/8/2008 13,66 1/9/2008 13,66 1/10/2008 13,66 1/11/2008 13,66 1/12/2008 13,66 1/1/2009 13,66 1/2/2009 13,66 1/3/2009 13,66 1/4/2009 13,66 1/5/2009 13,66 1/6/2009 13,66 1/7/2009 13,66 1/8/2009 13,66 1/9/2009 13,66 1/10/2009 13,66 1/11/2009 13,66 1/12/2009 13,66 1/1/2010 13,66 1/2/2010 13,66 1/3/2010 13,66 1/4/2010 17,01 1/5/2010 17,01 1/6/2010 17,01 1/7/2010 17,01 1/8/2010 17,01 1/9/2010 20,07 1/10/2010 20,07 1/11/2010 20,07 1/12/2010 20,07 1/1/2011 20,07 1/2/2011 20,07 1/3/2011 20,07 1/4/2011 20,07 1/5/2011 20,07 1/6/2011 20,07 1/7/2011 20,07 1/8/2011 20,07 1/9/2011 20,07 1/10/2011 20,07 1/11/2011 20,07 1/12/2011 20,07 1/1/2012 21,65 1/2/2012 21,65 1/3/2012 21,65 1/4/2012 21,65 1/5/2012 21,65 1/6/2012 21,65 1/7/2012 21,65 1/8/2012 21,65 1/9/2012 21,65 1/10/2012 21,65 1/11/2012 21,65 1/12/2012 21,65 1/1/2013 21,65 1/2/2013 21,65 1/3/2013 21,65 1/4/2013 21,65 1/5/2013 21,65 1/6/2013 21,65 1/7/2013 21,65 1/8/2013 21,65 1/9/2013 21,65 1/10/2013 21,65 1/11/2013 21,65 1/1/2003 535,37 1/2/2003 535,37 1/3/2003 535,37 1/4/2003 487,61 1/5/2003 487,61 1/6/2003 487,61 1/7/2003 487,61 1/8/2003 487,61 1/9/2003 487,61 1/10/2003 487,61 1/11/2003 487,61 1/12/2003 487,61 1/1/2004 546,39 1/2/2004 546,39 1/3/2004 546,39 1/4/2004 546,39 1/5/2004 546,39 1/6/2004 546,39 1/7/2004 546,39 1/8/2004 546,39 1/9/2004 546,39 1/10/2004 546,39 1/11/2004 546,39 1/12/2004 546,39 1/1/2005 546,39 1/2/2005 546,39 1/3/2005 546,39 1/4/2005 546,39 1/5/2005 546,39 1/6/2005 546,39 1/7/2005 546,39 1/8/2005 546,39 1/9/2005 546,39 1/10/2005 546,39 1/11/2005 546,39 1/12/2005 546,39 1/1/2007 547,55 1/2/2007 547,55 1/3/2007 547,55 1/4/2007 547,55 1/5/2007 547,55 1/6/2007 547,55 1/7/2007 547,55 1/8/2007 547,55 1/9/2007 547,55 1/10/2007 547,55 1/11/2007 547,55 1/12/2007 547,55 1/1/2008 547,55 1/2/2008 547,55 1/3/2008 547,55 1/4/2008 547,55 1/5/2008 547,55 1/6/2008 547,55 1/7/2008 547,55 1/8/2008 547,55 1/9/2008 547,55 1/10/2008 547,55 1/11/2008 547,55 1/12/2008 547,55 1/1/2009 558,57 1/2/2009 558,57 1/3/2009 558,57 1/4/2009 558,57 1/5/2009 558,57 1/6/2009 444,14 1/7/2009 444,14 1/8/2009 444,14 1/9/2009 444,14 1/10/2009 444,14 1/11/2009 444,14 1/12/2009 444,14 1/1/2010 444,14 1/2/2010 444,14 1/3/2010 444,14 1/4/2010 683,25 1/5/2010 683,25 1/6/2010 683,25 1/7/2010 683,25 1/8/2010 683,25 1/9/2010 806,13 1/10/2010 806,13 1/11/2010 806,13 1/12/2010 806,13 1/1/2011 806,13 1/2/2011 806,13 1/3/2011 806,13 1/4/2011 931,43 1/5/2011 931,43 1/6/2011 931,43 1/7/2011 931,43 1/8/2011 931,43 1/9/2011 931,43 1/10/2011 931,43 1/11/2011 931,43 1/12/2011 931,43 1/1/2012 878,49 1/2/2012 878,49 1/3/2012 878,49 1/4/2012 878,49 1/5/2012 878,49 1/6/2012 878,49 1/7/2012 878,49 1/8/2012 878,49 1/9/2012 878,49 1/10/2012 878,49 1/11/2012 878,49 1/12/2012 938,53 1/1/2013 938,53 1/2/2013 938,53 1/3/2013 938,53 1/4/2013 938,53 1/5/2013 938,53 1/6/2013 938,53 1/7/2013 938,53 1/8/2013 938,53 1/9/2013 938,53 1/10/2013 938,53 1/11/2013 938,53 1/12/2013 938,53 1/1/2003 208,46 1/2/2003 90,06 1/4/2003 226,35 1/5/2003 329,32 1/6/2003 366,74 1/7/2003 351,02 1/8/2003 285,27 1/9/2003 340,05 1/10/2003 401,01 1/11/2003 374,59 1/12/2003 398,17 1/1/2004 348,70 1/2/2004 486,55 1/3/2004 667,07 1/4/2004 662,20 1/2/2005 135,59 1/3/2005 261,86 1/5/2005 425,95 1/6/2005 506,46 1/7/2005 374,80 1/8/2005 397,63 1/10/2005 519,49 1/11/2005 464,49 1/12/2005 573,15 1/1/2006 580,31 1/2/2006 404,81 1/3/2006 387,28 1/4/2006 442,30 1/5/2006 440,30 1/6/2006 410,07 1/7/2006 393,09 1/8/2006 410,11 1/9/2006 384,47 1/10/2006 408,50 1/11/2006 354,75 1/12/2006 339,14 1/1/2007 331,55 1/2/2007 344,35 1/3/2007 332,86 1/4/2007 444,04 1/5/2007 490,79 1/6/2007 414,24 1/7/2007 421,52 1/8/2007 533,02 1/9/2007 587,43 1/10/2007 535,47 1/11/2007 431,79 1/12/2007 393,86 1/1/2008 460,40 1/2/2008 411,76 1/3/2008 409,15 1/4/2008 414,52 1/5/2008 451,15 1/6/2008 614,09 1/7/2008 597,08 1/8/2008 407,84 1/9/2008 497,69 1/10/2008 397,07 1/11/2008 407,20 1/12/2008 408,11 1/1/2009 349,18 1/2/2009 402,10 1/3/2009 506,61 1/4/2009 523,72 1/5/2009 496,85 1/6/2009 689,51 1/7/2009 617,25 1/8/2009 620,89 1/9/2009 786,10 1/10/2009 721,37 1/11/2009 733,61 1/12/2009 694,29 1/2/2010 740,73 1/3/2010 824,35 1/4/2010 672,46 1/5/2010 764,44 1/6/2010 681,95 1/7/2010 509,91 1/8/2010 606,41 1/9/2010 685,56 1/10/2010 666,74 1/11/2010 715,65 1/12/2010 644,53 1/1/2011 716,32 1/2/2011 962,20 1/3/2011 588,94 1/4/2011 588,94 1/5/2011 664,29 1/6/2011 664,29 1/7/2011 664,29 1/8/2011 664,29 1/9/2011 664,29 1/10/2011 664,29 1/11/2011 664,29 1/12/2011 664,29 1/1/2012 714,42 1/2/2012 714,42 1/3/2012 714,42 1/4/2012 714,42 1/5/2012 765,07 1/6/2012 765,07 1/7/2012 765,07 1/8/2012 765,07 1/9/2012 765,07 1/10/2012 765,07 1/11/2012 765,07 1/12/2012 765,07 1/1/2013 765,07 1/2/2013 765,07 1/3/2013 765,07 1/4/2013 765,07 1/5/2013 911,01 1/6/2013 911,01 1/7/2013 911,01 1/8/2013 911,01 1/9/2013 702,31 1/10/2013 702,31 1/11/2013 702,31 1/12/2013 702,31 1/1/2003 5,63 1/2/2003 5,63 1/3/2003 11,49 1/4/2003 7,64 1/5/2003 38,84 1/6/2003 64,54 1/7/2003 64,54 1/8/2003 65,04 1/9/2003 47,66 1/12/2003 57,25 1/1/2004 130,56 1/2/2004 216,80 1/3/2004 214,48 1/4/2004 129,51 1/5/2004 90,65 1/6/2004 68,14 1/7/2004 83,73 1/8/2004 73,25 1/9/2004 192,72 1/10/2004 84,02 1/11/2004 113,44 1/12/2004 149,50 1/1/2005 149,50 1/2/2005 46,79 1/3/2005 125,72 1/4/2005 135,65 1/5/2005 311,27 1/8/2005 449,17 1/9/2005 659,23 1/10/2005 612,03 1/11/2005 851,43 1/12/2005 349,18 1/1/2006 755,00 1/2/2006 645,39 1/3/2006 642,94 1/4/2006 785,45 1/5/2006 868,86 1/6/2006 565,24 1/7/2006 404,80 1/8/2006 302,23 1/9/2006 223,83 1/10/2006 97,79 1/11/2006 224,64 1/12/2006 186,94 1/1/2007 81,44 1/2/2007 96,21 1/3/2007 97,71 1/4/2007 87,60 1/5/2007 74,46 1/6/2007 132,34 1/7/2007 120,81 1/8/2007 73,75 1/9/2007 85,01 1/11/2007 112,41 1/12/2007 86,33 1/1/2008 69,56 1/2/2008 49,46 1/1/2009 5,23 1/2/2009 3,92 1/3/2009 45,56 1/4/2009 156,21 1/5/2009 96,08 1/6/2009 211,39 1/7/2009 186,03 1/8/2009 107,45 1/9/2009 62,01 1/10/2009 82,71 1/11/2009 139,24 1/12/2009 101,18 1/1/2010 120,84 1/1/2011 101,54 1/2/2011 94,24 1/3/2011 71,05 1/4/2011 191,81 1/3/2013 12,04 1/5/2013 32,31 1/7/2013 27,69 1/8/2013 22,49 1/9/2013 29,68 1/12/2013 44,20 1/1/2014 43,56 1/2/2014 0,28 1/3/2014 0,86 1/4/2014 0,25 1/5/2014 2,42 1/6/2014 0,07 1/7/2014 0,30 1/8/2014 7,17 1/9/2014 0,62 1/11/2014 0,85 Valor atualizado do débito (com juros) em 2/9/2022: R$ 1.519.798,20. 9.3. aplicar ao responsável Grupo Associativo dos Servidores do Ministério da Justiça (CNPJ: 37.113.826/0001-77) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão proferido até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Justiça e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério da Justiça e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.